Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LEI 7.713/1988. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VEDAÇÃO. POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR (PAF). PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi art. 300 do CPC.
2. O Código Tributário Nacional - CTN, em seu art. 111, inciso II, determina que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Ou seja, deve ser interpretada estritamente, sem a possibilidade de utilização de restrições e, principalmente, de ampliações ou analogias.
3. A não caracterização expressa da doença Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF) como moléstia grave em estágio de paralisia irreversível e incapacitante, impede a aplicação da hipótese de isenção de tributos prevista na Lei n° 7.713/88.
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado